Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706792-21.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEXTIL CANATIBA LTDA APELADO: PAULA E PAULO CONFECCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença ID 52888221 que, nos autos da execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC. Em suas razões recursais (ID 52888223) o autor alega, em suma, a não ocorrência da prescrição intercorrente. Assegura que, em se tratando de execução de duplicata, o prazo da prescrição intercorrente é trienal. Informa que na data de 06/06/2019, foi proferida decisão determinando a suspensão da execução, com fundamento no artigo 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil. Noticia que, contra a referida decisão interpôs agravo de instrumento, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 18/10/2020, conforme ID. 75957265. Argumenta que, em 26/07/2023, peticionou nos autos impulsionando o feito, de modo não ocorreu a prescrição intercorrente nos autos. Defende que o prazo prescricional ocorreria apenas em outubro de 2023, mas a sentença reconhecendo a prescrição foi proferida em agosto. Ao final, requer a cassação da r. sentença para determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo regular em ID 54129518 e 54129519. Sem contrarrazões, conforme ID 52888228. É o breve relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a apelante registrou ciência da sentença recorrida no dia 17/08/2023. Portanto, foi deflagrado o início da contagem do prazo processual de 15 dias para apresentação de recurso no dia 18/08/2023, sexta-feira, o qual alcançou seu termo final em 08/09/2023 (sexta-feira), considerando, ainda, o feriado do dia 07/08/2023, conforme disposto no art. 219, do CPC. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 11/09/2023 (ID 52888223) mostra-se evidente sua intempestividade. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais, conforme relatório disponível no sítio https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, tampouco se trata de feriado nacional, como alega o apelante, ou mesmo ponto facultativo. Assim, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora